Tribunal: TJES
Processo: 5003411-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Contratuais
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO DE RECURSO ANTERIOR POR LITISCONSORTE. EFEITO EXTENSIVO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2. A prejudicialidade foi declarada em razão do julgamento de mérito de um agravo de instrumento anterior, interposto por outros litisconsortes passivos contra a mesma decisão liminar, a qual foi substituída pelo acórdão proferido, esvaziando a utilidade do recurso posterior.

3. Os agravantes alegam que o recurso não deveria ter sido julgado prejudicado, diante do receio de que o juízo de primeiro grau se recuse a estender-lhes os efeitos do acórdão paradigma, que aproveita a todos os litisconsortes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o receio de eventual descumprimento futuro de acórdão pelo juízo de origem é fundamento idôneo para afastar a declaração de perda de objeto de recurso, cuja decisão impugnada já foi substituída por julgamento anterior de recurso análogo interposto por litisconsorte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O julgamento de mérito de recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 5003200-91.2024.8.08.0000), interposto por litisconsorte, substituiu a decisão interlocutória impugnada, acarretando a perda superveniente do interesse recursal dos ora agravantes por manifesta inutilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

6. O temor de que o juízo
a quo
não observe o efeito extensivo do recurso previsto no art. 1.005 do CPC não possui o condão de afastar a prejudicialidade. O agravo de instrumento não é a via adequada para se precaver contra eventual e futuro ato de descumprimento de outra decisão judicial.

7. Caso o juízo de origem pratique novo ato desconsiderando o alcance do acórdão, a parte dispõe de meios processuais próprios e adequados para garantir a autoridade da decisão do Tribunal, como a Reclamação, prevista no art. 988 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. O julgamento de agravo de instrumento interposto por um dos litisconsortes, que reforma ou substitui a decisão interlocutória recorrida, acarreta a perda superveniente de objeto de recurso idêntico manejado por outro litisconsorte. 2. O mero receio de que o juízo de origem não estenda aos demais litisconsortes os efeitos de acórdão proferido em recurso anterior (art. 1.005 do CPC) não constitui fundamento apto a afastar a prejudicialidade do recurso, devendo eventual descumprimento ser combatido por meio processual próprio e oportuno."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 932, III, 988 e 1.005.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO
em face da Decisão Monocrática de Id. 12639493, da minha lavra, que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por eles manejado, em razão da perda superveniente do objeto.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038, deferiu pedido liminar para, dentre outras medidas, suspender pagamentos de honorários advocatícios.

Na decisão monocrática ora agravada, assentei que o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 5003200-91.2024.8.08.0000, interposto por outros réus contra a mesma decisão, reformou o ato judicial impugnado, indeferindo a liminar de suspensão de pagamento dos honorários, o que esvaziou por completo o objeto do presente recurso, dada a inutilidade da prestação jurisdicional.

Em suas razões de Agravo Interno (Id. 13057545), os Agravantes sustentam, em síntese, que, apesar da reforma da decisão no recurso paradigma, há fundado receio de que o Juízo de primeiro grau não lhes estenda os efeitos do acórdão, aplicando-o somente às partes que figuraram como recorrentes naquele feito específico. Fundamentam tal receio em despachos proferidos pelo mesmo magistrado em outros processos, nos quais teria adotado interpretação restritiva acerca da dimensão subjetiva dos recursos.

Pugnam, assim, pela reforma da decisão monocrática para que se determine expressamente que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5003200-91.2024.8.08.0000 alcança todos os réus da ação originária, ou, subsidiariamente, que o seu próprio Agravo de Instrumento seja regularmente processado e julgado.

Intimado, o Agravado (Ministério Público) apresentou contrarrazões no Id. 13418904.

Informações prestadas pelo douto magistrado no Id. 13978708.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003411-30.2024.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELTON AREIA ALVES DE SOUZA, ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO
em face da Decisão Monocrática de Id. 12639493, da minha lavra, que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por eles manejado, em razão da perda superveniente do objeto.

Conforme relatado, o Agravo de Instrumento nº 5003411-30.2024.8.08.0000 foi interposto com o objetivo de reformar a decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5000505-50.2024.8.08.0038.

Ocorre que, antes do julgamento de mérito do referido recurso, esta Colenda 1ª Câmara Cível, em 02/12/2024, julgou o Agravo de Instrumento nº 5003200-91.2024.8.08.0000, interposto por outros litisconsortes passivos contra a mesma decisão, dando-lhe parcial provimento para indeferir o pleito liminar de suspensão dos pagamentos de honorários advocatícios.

Nesse contexto, a decisão que era objeto de impugnação no recurso dos ora Agravantes deixou de produzir efeitos no ordenamento jurídico, sendo substituída pelo Acórdão desta Câmara. Desapareceu, portanto, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado, caracterizando-se, de forma inequívoca, a perda superveniente do interesse recursal. A aplicação do artigo 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, foi, portanto, medida tecnicamente correta.

O cerne do inconformismo dos Agravantes, expresso neste Agravo Interno, não reside na tese jurídica da perda de objeto em si, mas no receio prático de que o Juízo de origem se recuse a aplicar-lhes os efeitos do Acórdão proferido no recurso paradigma. Argumentam que o magistrado, em outras ocasiões, já teria limitado a eficácia de decisões de segundo grau apenas às partes recorrentes.

Embora compreensível a cautela dos Agravantes, tal argumento não tem o condão de afastar a prejudicialidade do recurso.

O Agravo de Instrumento, como modalidade recursal, destina-se a impugnar uma decisão judicial existente, buscando sua reforma ou anulação. Não é a via processual adequada para se precaver contra um eventual ato de descumprimento de outra decisão judicial.

A questão da extensão dos efeitos do recurso a todos os litisconsortes é matéria de direito, regida pelo artigo 1.005 do Código de Processo Civil, que estabelece que “
o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
”. O Acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5003200-91.2024.8.08.0000 baseou-se em fundamentos de defesa comuns a todos os réus, devendo, por força de lei, ser-lhes estendido.

Caso o juízo
a quo
, ao praticar novo ato processual, desconsidere o alcance legal do referido Acórdão, este novo ato será uma nova decisão interlocutória, e contra ela caberão as medidas processuais próprias e adequadas. A via para se insurgir contra o descumprimento de uma decisão de Tribunal Superior não é a insistência no julgamento de um recurso que já perdeu seu objeto, mas sim a utilização de instrumentos específicos, como a Reclamação, prevista no art. 988 do CPC, que visa garantir a autoridade das decisões do Tribunal.

Em suma, o objeto do Agravo de Instrumento (a decisão liminar) já se exauriu. O objeto do Agravo Interno (a decisão monocrática que reconheceu o exaurimento) está correto em sua análise processual. O temor de um futuro descumprimento, embora possa ter fundamento na prática, deve ser combatido pelo meio processual próprio e no momento oportuno, qual seja, após a eventual ocorrência do ato ilegal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a Decisão Monocrática de Id. 12639493, que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento nº 5003411-30.2024.8.08.0000.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)